Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Se a sentença rejeitou o pedido de indenização por danos materiais sob o fundamento de que a autora recebeu regularmente sua remuneração durante a tramitação do processo administrativo, o recurso não será conhecido na parte em que defende a não ocorrência de danos patrimoniais, tendo em vista a ausência de dialeticidade.
3. O art. 49, da Lei 9784/1999 diz que “[c]oncluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
4. Na hipótese, o autor protocolou pedido de concessão de aposentadoria em 18/5/2020 e a instrução do processo administrativo foi iniciada em 25/5/2020 e finalizada em 10/3/2021 (ID 61143164 - Págs. 1, 4 e 86). No curso do processo administrativo houve determinações diversas para que o interessado juntasse documentos autenticados, apresentasse documentos faltantes e devolvesse o crachá de identificação funcional e o adesivo veicular. Em 1o/3/2021, foi determinado ao autor que firmasse novo requerimento com retificação de dados pessoais (ID 61143164 - Pág. 4, 11, 13, 19, 72/75). O novo requerimento foi firmado em 3/3/2021.
5. Considerando que o autor não instruiu o processo administrativo adequadamente desde o seu início e que foram necessários 10 meses até a reunião de vasta documentação pelos diversos setores da SES/DF, não se verifica inércia injustificada da Administração na concessão da aposentadoria.
6. Inexistindo violação ao princípio da duração razoável do processo, não se verifica a ocorrência de dano moral.
7. Nesse sentido já decidiram as Turmas Recursais dos Juizados Especiais: “11. No caso concreto, autor não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não comprovou que o processo administrativo foi devidamente instruído, com todas as comprovações necessárias, desde a propositura do requerimento administrativo, tampouco demonstrou a ineficiência estatal na resposta ao pleito de aposentadoria, razão pela qual não há que se falar em reparação por dano moral. (Acórdão 1201237, 07170545420198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/9/2019.)
8. "Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal. 5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII). (Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, DJE: 1/7/2024).
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.